Tribunal: STF
Processo: ARE 720941
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 49/2002. REGULARIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.5.2010.



    A suposta ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar viabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.